Tribunal: STF
Processo: RHC 59002
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
CRIMINAL. TENTATIVA E DESISTENCIA EFICAZ; DIFERENÇA. - SE A PROPRIA
VÍTIMA DESVENCILHOU-SE DA SITUAÇÃO CRIADA PELO COMECO DA ATIVIDADE
CRIMINOSA DO AGENTE, E ASSIM A VONTADE DESTE NÃO CONTRIBUIU PARA
INTERROMPER O ITER CRIMINIS, CARACTERIZA-SE A TENTATIVA DE CRIME;
NÃO ESTA PRESENTE A DESISTENCIA EFICAZ, CONSTANTE DO ART. 13 DO
CÓDIGO PENAL.